Tribunal: TJSP
Processo: 2223066-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223066-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Duartina, em que é paciente
FRANCISCO BIZARRO FILHO e Impetrante THOMAS LEAL ROJAS, é
impetrado LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223066-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Votos no 49.747
Habeas Corpus no 2223066-93.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de DUARTINA
Vara Criminal Ação Penal no 1500235-70.2020
Impetrante:
THOMAS LEAL ROJAS
Paciente:
FRANCISCO BIZARRO FILHO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, com pedido liminar, aduzindo constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Duartina.
Relata que o paciente foi preso e permanece segregado
pela suposta infração a delito praticado em cenário de violência doméstica (artigo 24-
A da Lei 11.340/2006), por fatos ocorridos no dia 8 de setembro do corrente. Alega
que não há fundamentos suficientes para justificar a manutenção da custódia cautelar,
nem motivos hábeis para o indeferimento do pedido de liberdade provisória em
primeira instância. Alega que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da
ação penal, pois “não há quaisquer elementos concretos que indique que o acusado,
em liberdade, volte a delinquir ou se evadirá do distrito da culpa, impedindo assim a
aplicação da lei pena...”, e não tem histórico de violência, nem agiu com violência
contra a pessoa, sequer teria ameaçada sua ex-companheira. Invoca as garantias
constitucionais, as quais militam em favor do ora paciente. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de ser revogada a medida extrema e deferida a
liberdade provisória. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fls. 69-70), prestou informações o
digno juízo impetrado (fls. 73-74).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 77-88).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223066-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi preso em flagrante e denunciado pela
prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.
O despacho que decretou a prisão preventiva foi assim
fundamentado:
“...Além disso, a segregação cautelar se mostra
necessária para a garantia da ordem pública, pois ocorreu em contexto de violência
doméstica.
Se não bastasse, conforme salientado pelo MD
Representante do Ministério Público em sua manifestação, as fls. 72, o autor tem
reiterada e deliberadamente descumprido as medidas protetivas concedidas por este
juízo, desafiando a aplicação do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal,
demonstrando ser a prisão necessária para garantir a ordem pública.
Por todas estas razões, vê-se que a imposição de
medida cautelar diversa, as quais estão estabelecidas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, tornando
imperiosa a adoção desta medida excepcional que é a decreta da prisão
preventiva...” (sic) (fls. 10-12).
A
personalidade
agressiva
do
acusado
e
a
desobediência à ordem judicial, esta no sentido de que se mantivesse afastado da
ofendida (sua ex-companheira), são fatores indicativos de temibilidade que
recomendam a medida extrema da constrição preventiva de sua liberdade. Ao colocar
em risco a segurança da ofendida, o ora paciente ressalvado aquilo que possa
resultar da instrução do processo revelou indícios de comportamento insubmisso à
ordem jurídica, com aparente desprezo pelas normas penais, o que o aponta como
capaz de colocar em risco a ordem pública e indica a possibilidade de que possa
frustrar a aplicação da lei, sem temor ao desfecho do processo.
Diante dessas circunstâncias, estavam presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, III, do CPP, autorizando a imposição da prisão
preventiva. Ademais disso, a Lei 11.340/2006, em seu artigo 20, é expressa nesse
sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223066-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outro lado, condutas dessa natureza vem crescendo
assustadoramente desde o início do estado de pandemia que estamos enfrentando,
não se vislumbrando, ao menos nesta oportunidade, razões para a libertação do
paciente. Vale ressaltar que a soltura poderia conduzir, até mesmo, a um desfecho
ainda mais grave, atingindo a integridade da ofendida e familiares.
É fato que essa medida processual extrema, precedendo
a eventual sentença condenatória, deva ser aplicada com a máxima cautela pelo juiz,
tomando em consideração, inclusive, o princípio da proporcionalidade. Contudo, a
despeito de que o delito imputado ao ora paciente tenha previsão de pena de curta
duração, é de se confiar no bom senso do magistrado ao presidir o processo e que,
diante da realidade dos fatos, por certo saberá dosar o rigor da medida, não a
tornando mais severa do que poderiam ser os efeitos de eventual condenação.
Portanto, em face das razões expostas, denega-se a
ordem impetrada.
Figueiredo Gonçalves

relator